Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-87.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Extorsão. Art. 158, caput, do código penal. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em apuração penal de crime de extorsão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido pelo crime de extorsão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a condenação em matéria penal exige-se prova cabal da materialidade e da autoria delitivas, com certeza além de dúvida razoável. No caso, não foram produzidas provas suficientes em juízo sob o crivo do contraditório para sustentar a condenação, especialmente em razão da confusão no depoimento da vítima e a ausência de reconhecimento formal do réu como autor das ameaças.
4. O princípio da presunção de inocência impõe que, na ausência de prova robusta e conclusiva, a dúvida beneficie o réu, o que torna inviável a reforma da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.